Tribunal: TJMT
Processo: 1018660-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018660-08.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2ª Vara cível de Primavera do Leste (SUSCITANTE), 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. H. L. D. C. - CPF: 454.574.278-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. DIVERSIDADE DE PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 55 DO CPC. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. Caso em exame
.

1.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT em razão do declínio de competência efetuado pelo Juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1004905-97.2024.8.11.0037, ajuizada pelo menor G. H. L. D. C., representado por sua genitora, contra
Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda., buscando a obtenção de dados da conta de um perfil falso no
Instagram
.

II. Questão em discussão
.

2. A controvérsia consiste em determinar se há conexão entre a presente ação e a Ação de Obrigação de Fazer n.º 1007710-57.2023.8.11.0037, previamente distribuída à 2ª Vara Cível, que objetiva a exclusão do perfil falso, a fim de atrair a reunião de processos conforme o art. 55 do CPC.

III. Razões de decidir
.

3. Apesar da identidade de partes e da causa de pedir, os pedidos das ações são distintos: a primeira busca a exclusão do perfil falso, enquanto a segunda requer os dados de criação e acesso da mesma conta.

4. A diferença nos pedidos elimina a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, afastando a necessidade de reunião de processos.

5. O entendimento consolidado no TJ-MT respalda a independência de demandas com pedidos distintos, mesmo diante de identidade de partes e causa de pedir.

IV. Dispositivo e tese.

6. Conflito de Competência julgado procedente. Competência declarada em favor do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Tese de julgamento
: “Não se configura a conexão para fins de reunião de processos quando, embora exista identidade de partes e
causa
de pedir, os pedidos das ações são distintos e inexistem riscos de decisões conflitantes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, CC 1010161-06.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02/02/2023; TJ-MT, CC 1024471-17.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
conflito de competência
suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) em face do Juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1004905-97.2024.8.11.0037, que envolve, de um lado, questões atinentes ao fornecimento de registros de acesso a aplicações de internet pela requerida
Facebook
(agora
Meta
Platforms
, Inc.
).

Na origem,
a ação de obrigação de fazer nº 1004905-97.2024.8.11.0037 foi distribuída ao Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT. Após, entendeu o d. Juízo
a quo
pela conexão dos autos com a
ação de obrigação de fazer nº 1007710-57.2023.8.11.0037,
em trâmite na 2ª Vara Cível daquela Comarca, declinando a competência do feito.

O juízo suscitando aduz que ambas as demandas estão relacionadas às publicações pejorativas realizadas em rede social, contudo, tal fato não é suficiente
a
modificar a competência em razão do delineado no art. 55 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, inexistir risco de decisões conflitantes ou contraditórias que justifique a necessidade de julgamento conjunto, pois
tratam
de objetos distintos, causa de pedir e pedidos diversos e, portanto, não há que se falar em prevenção do Juízo Suscitante.

Notificado, o Juízo Suscitado
afirma que as causas compartilham
as
mesmas partes
e causa de pedir, tendo como objeto a existência de
“perfis falsos criados com o uso de fotografia do requerente que induzem a atos libidinosos”,
evidenciando o risco da prolação de decisões conflitantes.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é
pela procedência
do presente Conflito de Competência.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
, em razão do declínio de competência, feito pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1004905-97.2024.8.11.0037, ajuizada pelo menor G. H. L. D. C., representado por sua genitora, Ana Cláudia Lourenço Silva, em face da plataforma FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Dos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1004905-97.2024.8.11.0037, distribuída em
31/05/2024
,
ressai que
o autor aleg
ou
ter tomado conhecimento da existência de um perfil falso, criado na plataforma digital
Instagram
, utilizando
sua imagem
com
u
mensagens
de cunho sexual, indicando a prática de atos libidinosos pelo menor. Com isso, pugnou pela
procedência da ação para
compelir a requerida a fornecer os dados de criação e acesso da referida conta
, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo suscitado, que assim deliberou:

“[...]
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER e PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA proposta por GUSTAVO HENRIQUE LOURENÇO SILVA em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos,
verifico que foi ajuizada pelo requerente uma AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

c.c
. POR DANOS
MORAIS e PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

nº

1007710-57.2023.8.11.0037

que tramita
na 2ª Vara Cível desta Comarca
.
Assim,
constato conexão entre os feitos analisados, vez que apresentam semelhantes causa de pedir e identidade de partes, além do risco iminente de proferirem-se decisões conflitantes em feitos que tratam de mesma matéria
.

Desta forma, havendo a conexão entre as ações, o Juízo prevento para analisar a presente ação é
da 2ª Vara Cível desta Comarca.
Ante o exposto, a fim de evitar eventuais decisões contraditórias,
DETERMINO a remessa deste feito, para a 2ª Vara Cível desta Comarca
, com as nossas homenagens, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo.
[...]”

O processo dito conexo
é a
Ação de Obrigação de Fazer nº 1007710-57.2023.8.11.0037, distribuído
em 22/08/2023,
ajuizado
pelo menor e

tendo como causa de pedir, igualmente,
a existência do perfil falso criado na rede social
Instagram

com divulgação de conteúdo pejorativo,
pugnando
pela
procedência
do pleito
para determinar a
exclusão permanente do perfil
, além d
a condenação por danos morais de R$ 20.000,00.

Feitas tais considerações, passo a decidir.

Pois bem.

A
cerca da conexão, dispõe o art. 55 do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas
2
(duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no
caput :

I -
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II -
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
, mesmo sem conexão entre eles.

Pela inteligência do dispositivo legal supra, serão reunidas as demandas que ostentem identidade de parte, causa de pedir e pedido, além daquelas em que houver risco de pronunciamentos judiciais conflitantes ou contraditórios caso julgadas separadamente.

Na hipótese dos autos, vejo que a Ação de Obrigação de Fazer n.º 1007710-57.2023.8.11.0037, distribuída em 22/08/2023 ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, possui identidade de partes e causa de pedir com a demanda posterior, Ação de Obrigação de Fazer n.º 1004905-97.2024.8.11.0037, distribuída em 31/05/2024 ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.
Contudo, ostentam pedidos distintos.

A
o tempo que a primeira ação ordinária – nº
1007710-57.2023.8.11.0037
– objetiva a tutela jurisdicional para a exclusão do perfil falso criado na rede social
Instagram
,
a segunda
– processo nº
1004905-97.2024.8.11.0037
– proposta posteriormente, visa
à
obtenção dos
registros de acesso e criação do perfil.

Nesse passo, tem-se que, embora haja identidade de partes e objeto da demanda
, verifico
que os pedidos são diversos, de modo que não se observa qualquer risco de decisões conflitantes, uma vez que a procedência – ou improcedência – de uma ação não resultará em colisão com o julgamento da outra.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
Não há falar em conexão de processos que
, embora tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados –
não há possibilidade de decisões conflitantes
, já que discutem serviços advocatícios prestados em processos distintos.

(TJ-MT 10101610620228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO
, Data
de Julgamento: 02/02/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)
(
g.n
).

“[...]

É de ser afastada a alegada conexão de ações se
restar
verificado que embora tenham identidade de partes, não há, entretanto,
identidade entre os pedidos
, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás,
que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1024471-17.2022.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/03/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

Ante ao exposto
, em consonância ao parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
o Conflito de Competência, para
declarar
o Juízo da 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
competente
para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer nº 1004905-97.2024.8.11.0037.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024